Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DO POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO EM RAZÃO DA DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, a vítima relatou, nas duas oportunidades em que foi ouvida, que dois indivíduos, mediante o emprego de grave ameaça exercida com uma faca, subtraíram um aparelho celular e uma caixa de som de sua propriedade, em Taguatinga/DF. Posteriormente, o réu foi preso em flagrante por crime de furto praticado no interior de um shopping situado na mesma cidade-satélite de Taguatinga/DF, na posse do celular subtraído. Submetido a reconhecimento, a vítima o reconheceu como um dos autores do fato, mais precisamente o que portava a faca no momento do crime.

2. Devem ser mantidas as causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma branca, já que as provas dos autos demonstram que o roubo foi praticado pelo recorrente na companhia de um terceiro não identificado em unidade de desígnios e com divisão de tarefas, mediante utilização de uma faca para ameaçar a vítima.

3. Restando configuradas duas causas de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma delas para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena, razão pela qual se mantém a análise negativa das circunstâncias do crime e a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal.

4. Inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea se o réu negou a autoria do roubo.

5. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (detração), verifica-se que sua finalidade foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória da pena imposta ao apelante, possibilitando que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.

6. Considerando que o apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.

7. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima.